Tribunal: TJSP
Processo: 1501715-02.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria para todos os denunciados – colidência de afirmações entre eles. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Prova de testemunhas de Defesa insuficientes. Tráfico demonstrado.
STJ – decisão intermediária do E. STJ fixando a pena de BRUNO que define não só a

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria para todos os denunciados – colidência de afirmações entre eles. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Prova de testemunhas de Defesa insuficientes. Tráfico demonstrado.
STJ – decisão intermediária do E. STJ fixando a pena de BRUNO que define não só a pena dele, como as dos demais, art. 580, CPP. Procedência da ação.
Art. 59, CP, a pena, portanto e como decorrência, do E. STJ, foi fundamentada, bem como o regime inicial semiaberto. O critério trifásico foi observado em face dos autos.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE BRUNO.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MP.